Tribunal: CARF
Processo: 10875.901141/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901141/2006-18
ACÓRDÃO
1002-004.047 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro do prazo
de trinta dias contados da ciência da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.047 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901141/2006-18
2
RELATÓRIO
O presente processo trata de Per/DCOMP com demonstrativo de crédito no
19840.55524.231203.1.7.04-2781, tendo como processo de crédito sob no 10875-901.141/2006-
18, referente a Pagamento Indevido ou a Maior – Contribuição Social Sobre Lucro Líquido – CSLL,
Exercício 1999.
A autoridade competente, após análise do direito creditório informado no
PER/DCOMP de R$ 36.893,40, emitiu Despacho Decisório (fl. 82), em 14/02/2008, tendo como no
de Rastreamento:745563031 informando que não havia valor (R$ 0,00) do crédito original
reconhecido, posto que foram utilizados para quitação de débitos do Contribuinte. Desta forma,
crédito NÃO FOI HOMOLOGADO a compensação declarada no PER/DCOMP: no
19840.55524.231203.1.7.04-2781. Proferindo o valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, R$ 60.658,62 (principal), R$ 12.131,72(multa) e R$
39.039.88 (juros). (fl.82)
O contribuinte apresentou, em 25.03.2000, Manifestação de Inconformidade (fls.02
a 06) a qual foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 05-32.602 - proferido pela 2a
TURMA DA DRJ/CPS, em 10/02/2011 (fls.115 a 119). O Colegiado destacou que “crédito informado
(pagamento indevido de CSLL-Lucro Real Trimestral, efetuado por meio de DARF, no valor de R$
36.893,40, com cód. de receita 6012, relativo ao 3 o trimestre de 1999, arrecadado em
30/11/1999) estava utilizado para quitação de débito da empresa, não remanescendo crédito
disponível para a compensação formalizada na DCOMP sob apreciação.” O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
Dedução de 1/3 da Cofins. Prazo.
Na forma da legislação em vigor, a dedução de 1/3 da Cofins efetivamente paga
da CSLL devida, não pode ensejar, em nenhuma hipótese, saldo de CSLL a restituir
ou a compensar com o devido em períodos de apuração subseqüentes. Decorre
daí que a dedução somente pode ser admitida até a data da extinção e no valor
necessário à extinção da CSLL devida, não podendo ser reconhecida a posteriori.
Compensação com Saldo Negativo de Período Anterior.
Para que seja possível validar tal extinção do débito fiscal e apurar se houve ou
não indébito tributário, é imprescindível a prova da compensação porventura
efetuada com o saldo negativo de período anterior.
Intimado do acórdão em 11/03/2011 (fl. 121), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 15/04/2011(fls.122 a 127) apresentando os seguintes argumentos:
 Tomou ciência da decisão em 16.03.2011, o prazo iniciou em 17.03.2011,
terminando trintídio legal em 15.04.2011.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.047 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901141/2006-18
3
 Pugna pela “ocorrência da prescrição para que todos os débitos anteriores
aos cinco anos ao lançamento do presente processo administrativo sejam
julgados improcedentes. Portanto para todos os efeitos, devem ser
prescritos todos os créditos objetos do presente processo nos ternos do
art.174 CTN combinado com o art.53 da Lei 11.941 de 2009.” (fl.123)
 Esclarece que “o pagamento a maior ocorreu devido a inobservância da
dedução correspondente aos valores de 1/3 da COFINS sobre a CSLL
apurada, sendo que o pagamento a maior é que gerou o direito creditório e
não
a
cumulação de
créditos transferidos,
conforme
determina
expressamente o para1o artigo 8o da Lei Federal no 9.718/98.” (fl.124)
 reitera que “recolheu a título de CSLL do terceiro trimestre, o montante de
R$ 163.363,00 composto pela compensação do saldo negativo da CSLL no
período de 1988, ainda por meio de 3(três) guias DARFS (reconhecidas pela
RFB) no valor de R$ 36.528,14.” (fl. 125)
 por fim, explicita que o “objeto deste recurso consiste exatamente ao
crédito relativo a segunda PER/DCOMP realizada pela Recorrente, qual seja
de no 19840.55524.231203.1.7.04-2781, que corresponde ao valor de R$
36.528,12, cuja origem é relativa à DARF de mesmo valor utilizada
equivocadamente para quitação do débito relativo à CSLL, o que constitui
em pagamento a maior passível de restituição ou compensação.” (fl. 126)
 ao final requer o acolhimento total do presente Recurso.
Pautado para sessão de julgamento de 09.10.2013 o processo foi convertido em
diligência por meio da Resolução no 1802-000.357 a qual determinou o encaminhamento dos
autos à DRF de origem Guarulhos/SP para juntada do extrato comprovando o efetivo pagamento
da COFINS referente ao 3o Trimestre de 1999, nos valores informados na DIPJ. Concluída a
diligência, determinou a elaboração de relatório circunstanciado, com ciência ao Contribuinte.
Resultado da diligência juntado às fls. 166, tendo a autoridade competente se
manifestado no sentido de “não restou confirmado o recolhimento do valor da COFINS A PAGAR
registrada na DIPJ 2000, AC 1999, apurado no 3o. Trimestre de 1999” e opinando pelo não
provimento do recurso. Intimado o contribuinte se manifesta às fls. 183, pugnando por nova
realização de diligência.
O processo foi redistribuído a esta Conselheira, pois o Relator original não mais
integra os colegiados da Seção.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.047 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901141/2006-18
4
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ que negou o direito creditório
do contribuinte, ratificando a não homologação da compensação declarada pelo Despacho
Decisório.
Em pese o julgamento original ter sido convertido em diligência, entende esta
Relatora que há impedimento formal para o conhecimento do presente recurso.
Como exposto no relatório, e ao contrário do apontado no Recurso Voluntário, o
contribuinte foi originalmente intimado da decisão recorrida em 11.03.2011 – sexta-feira,
conforme consta do comprovante de AR juntado às fl. 121:

Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão: “Art. 33. Da decisão caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.” Por sua vez o art. 5o do mesmo diploma determina que os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Aplicando-se o prazo fixado pela legislação correspondente e considerando a
intimação em 11.03.2011, temos que o termo inicial do prazo se deu em 14.03.2011 (segunda-
feira) com o termo final em 12.04.2011 (terça-feira).
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário apenas em 15/04/2011 conforme
atesta carimbo aposto na primeira página do recurso (fls. 122):
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.047 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901141/2006-18
5

Destaco que a informação constate do relatório da Resolução nem mesmo condiz
com a declaração dada pelo próprio Contribuinte em sua peça recursal: “A Recorrente tomou
ciência da Decisão Notificação no 309/2011 SEORT/DRF/GUARULHOS, que manteve a
homologação parcial da compensação de direitos creditórios no dia 16/03/2011”.
Diante do exposto, atestada a intempestividade, deixo de conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 193
DF CARF MF
Original